Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702143-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERIO FURTADO DOS SANTOS AGRAVADO: FABIANO GOMES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0703071-53.2021.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos seguintes termos: Indefiro os pedidos i, ii e iii da petição de ID142679749, eis que o a diligência de ID141067982 já foi efetuada sem êxito. Defiro a renovação da contrição eletrônica, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD, bloqueando eventuais ativos em contas e aplicações bancárias em nome da parte devedora, até o limite do valor do débito, conforme disposições do art.831 c/c art. 835, inciso I e art. 854, todos do CPC. Indefiro o pedido de suspensão da CNH do executado pois tal pedido não se mostra cabível ao caso. De fato, o artigo 139, inciso VI do NCPC, determina que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, essas medidas devem ser aplicadas com base na razoabilidade e proporcionalidade e em atendimento aos direitos e garantias constitucionalmente protegidos. Retirar a possibilidade do cidadão da condução de veículo se mostra totalmente contrário à finalidade do processo executivo, que é satisfação do crédito. Promova a Secretaria a expedição de ofício virtual junto ao sistema SERASAJUD, a fim de que o presente débito seja inscrito em seus cadastros. O agravante pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a realização de nova diligência para o cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação (id 136988786) e a apreensão da CNH do ora Agravado. No mérito, pretende “seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para a determinação de: (a) realização de nova diligência para o cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, com o acompanhamento do ora Agravante e da força policial, bem como o contato telefônico com o ora Agravado; e (b) apreensão da CNH do ora Agravado, a fim também de evitar que o ora Agravado cause desgastes no veículo penhorado”. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo ora agravante. A decisão atacada indeferiu os pedidos i, ii e iii da petição de ID 142679749, quais sejam, comunicação do exequente quanto ao dia e horário da diligência; acompanhamento de força policial no cumprimento da diligência; e expedição de mandado de penhora e avaliação. O agravante pretende a renovação da diligência de ID 141067982 (origem) ao argumento de que “na diligência ID 141067982 realizada sem êxito pelo oficial de justiça Wanderley Gomes, não foi feita tentativa alguma de contato telefônico do oficial de justiça com o ora Agravado”; “o condomínio onde mora o ora Agravado é composto de grande número de propriedades e que há grande fluxo de entrada e saída de veículos do condomínio. Dessa forma, o oficial de justiça poderia ter adentrado o condomínio em uma dessas oportunidades, a fim de cumprir a diligência” e que o oficial de justiça não teria tentado solicitar auxílio policial para o cumprimento da diligência. Na certidão de ID 136988786 o oficial de justiça certificou que não procedeu à penhora, avaliação e intimação, visto que nas diligências realizadas ao endereço encontrou o portão do condomínio fechado. Acrescentou que no local não há porteiro ou outro funcionário que pudesse dar acesso ao condomínio. Muito embora o art. 846, §2o, do CPC possibilite o auxílio de força policial na realização do ato, é imperativo que o oficial de justiça vislumbre ao menos que o executado tenha atuado para obstar a penhora do bem, o que não é o caso dos autos, em que o mandado não foi cumprido porque o portão do condomínio estava fechado. Além disso, em um exame de perfunctório, não vislumbrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que pudesse justificar o deferimento da medida excepcional. Por fim, o art. 139, IV, do CPC permite a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Tais medidas possuem a finalidade de atuar sobre a vontade do devedor para fins de adimplemento da dívida, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No que se refere ao tema, a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que: "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). No caso em espécie, a apreensão da CNH do executado/agravado afigura-se desproporcional, haja vista que, além de não guardar qualquer relação com a dívida perquirida nos autos, patente sua inefetividade para o adimplemento da dívida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito